Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de DISTRITO FEDERAL, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Recurso isento de preparo. Ausente contrarrazões em virtude de não ter sido angularizada a relação processual. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.